Tribunal: TJMT
Processo: 1014250-40.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014250-40.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVERSON ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 017.043.221-11 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1014250-40.2020.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: EVERSON ANDRADE DOS SANTOS.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA POR
ERROR IN PROCEDENDO
– PARCIALMENTE ACOLHIDO – IMPERFEIÇÃO QUE NÃO INVALIDA A SENTENÇA – MÉRITO – DIREITO DO SERVIDOR RESPALDADO PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI No 8.069/1990), ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS (LEI No 8.112/1990), ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI No 13.146/2015) E CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (DECRETO No 186/2008)
– PERCENTUAL DE 20% DA JORNADA NORMAL NOS TERMOS DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 8/18
– NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO ANUAL POR MEIO DE PERÍCIA MÉDICA (LEI N
o 9.099/95)
– DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA LEI No 6.565/94 – REJEIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

O atual arcabouço normativo, dentre eles, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 8.069/90); o Estatuto dos Servidores Públicos Federais (Lei n.o 8.112/90, art. 98, §§ 2.o e 3.o); a Lei Federal n.o 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); e a Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada na cidade de Nova York, em 30 de março de 2007, aprovada pelo Decreto Legislativo 186/2008, respalda o direito à redução de jornada de trabalho destinada aos cuidados filho que necessita de atenção especial do seu genitor.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária de trabalho da parte recorrente, para assistência a descendente menor que necessita de auxílio em tempo integral, bem como, requer o benefício do art. 1o, da Lei 6.565 de 28/11/1994.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Postula a anulação da r. sentença fustigada por
error in procedendo
.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou resposta.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Postula a anulação da r. sentença fustigada por
error in procedendo.

Acolho tal pleito recursal, eis que, ao se examinar o conteúdo sentencial fustigado, nota-se que o Juízo Especial Fazendário Monocrático discorreu sobre dois temas fático-jurídicos:

I - a improcedência do pedido de redução da carga de trabalho da aprte recorrente por reconhecer a inconstitucionalidade do art. 124-A da Lei Complementar n.o 04/90, e;

II - rejeição de suposto pedido de recebimento de 01 salário mínimo conforme previsão do art. 1.o da Lei estadual n.o 6.565/94.

Essa conduta judicial, a meu ver, enseja o reconhecimento da alegada imperfeição formal do
decisum
guerreado, porém, apenas no que pertine à disposição judicial alusiva à rejeição do pedido de recebimento de benefício funcional, restando evidente o caráter extra petita da sentença impugnada.

Assim é da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. O julgamento extra petita, caracterizado por provimento jurisdicional se revela diverso do pedido ou da causa de pedir apresentada na exordial, é nulo e enseja a cassação da sentença.

(TJ-MG - AC: 10024130284813002 Belo Horizonte, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2020)

Porém essa imperfeição formal, a meu sentir, não contamina toda a validade jurídica da sentença fustigada, pois, basta que este Colegiado realize o decote dessa disposição específica, mantendo, quanto ao mais, os efeitos jurídicos do conteúdo sentencial, notadamente, em relação ao pleito principal de redução da jornada de trabalho do recorrente.

Sobre esta particularidade fático-jurídica, qual seja, da rejeição do pleito de redução da jornada trabalhista, tenho que não é possível acolher a alegação da parte recorrente, de que houve erro judicial, ao invocar a inconstitucionalidade do art. 124-A da Lei Complementar estadual n.o 04/90.

Com efeito, penso que este argumento judicial não caracteriza erro judicial, mas sim, de entendimento jurídico meritório e por isso, deve ser considerado conduta processual regular e, por isso, entendo que este Turma Recursal deve avançar na apreciação do conteúdo decisório em exame, em face do efeito devolutivo recursal inscrito no art. 1013, caput, e parágrafos 1.o e 2.o, todos do Código de Processo Civil vigente, assim descritos:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

É dentro de cenário que, a meu sentir, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Especial Fazendário monocrático, entendo que o tema alusivo aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 124-A, da Lei Complementar estadual n.o 04/90 deve ser avaliado por outro ângulo judicial.

Nessa toada, resta evidente que o aludido dispositivo Estatutário foi declarado judicialmente, inconstitucional, através da ADI n.o 1011123-34.2019.8.11.0000, assim ementado:

ÓRGÃO ESPECIALDIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No 1011123-34.2019.8.11.0000 E M E N T A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – ACRÉSCIMO DO ART. 124-A AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – SUBSTITUTIVO INTEGRAL APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DOBRO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (50%) – AUMENTO DE DESPESA – VÍCIO FORMAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, ‘b’ e ‘d’, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual.Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo” [TJMT, N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017].Considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [ex tunc], necessária sua modulação, a fim de não prejudicar nenhum servidor público eventualmente beneficiado com lastro na norma impugnada.

(TJ-MT - ADI: 10111233420198110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 22/06/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 27/06/2020).

Todavia, é preciso destacar no voto condutor do aludido julgamento, o reconhecimento da relevância da matéria fático-jurídica, envolvendo a proteção dos direitos das pessoas com deficiência, como é o caso dos autos.

Vejamos os pontos fático-jurídicos assinalados pelo Douto Relator:

“...Antes de enfrentarmos o pedido posto em julgamento – suspensão ou não da vigência da Lei Complementar Estadual n. 607/2018 – convém fazer breve registro acerca da complexidade e da sensibilidade do tema que envolve a norma impugnada.

Como é cediço, as pessoas com deficiência passaram a ser tratadas com mais dignidade pelo legislador pátrio a partir da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30/3/2007.

Alguns anos depois, foi introduzido em nosso ordenamento jurídico a Lei n. 13.146, de 6/7/2015, instituindo a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, conhecido como “Estatuto da Pessoa com Deficiência”, tendo “como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n. 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no § 3o do art. 5o da Constituição da Republica Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno”[1].

Apesar de a Lei Complementar Estadual n. 607/2018 versar diretamente sobre direito do funcionalismo público estadual, na verdade sua essência transcende a este aspecto, uma vez que estamos a cuidar aqui de questões atinentes à dignidade da pessoa humana, nomeadamente no que tange ao direito da pessoa com deficiência.

Sob este aspecto, uma das questões primordiais a ser regulamentada é a concessão ao trabalhador, no sentido lato sensu, de condições dignas de acompanhar e de cuidar de cônjuge, filho ou dependente com deficiência, com a redução de sua carga horária, sem que isso incorra em ofensa ao princípio da isonomia.

Pelo contrário.

Neste caso, estar-se-á privilegiando e aplicando na prática a igualdade material ou substancial, pela qual se impõe tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, na medida de sua desigualdade.

Não é por outra razão que o Poder Público de uma maneira geral, em todos os níveis da Federação, vem criando mecanismos legislativos para aplicar concretamente benefícios aos trabalhadores, incluídos os servidores públicos, que se encontrem nesta situação.

Podemos citar, a título de exemplo, a previsão contida no art. 98, §§ 2o e 3o, na Lei Federal n. 8.112/90[2].

Apesar de a Lei Federal não estabelecer percentual de redução da carga horária, há precedente do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região – Vara do Trabalho de Bebedouro, onde, julgando reclamação trabalhista proposta por servidor público municipal de Monte Azul Paulista, aplicou, por analogia, a regra contida no art. 98 da Lei n. 8.112/90, reputando, proporcional, a redução de 25% da jornada de trabalho[3].

Além da previsão contida na Lei Federal n. 8.112/90, o Município de Cuiabá também já regulamentou a questão, por meio do Decreto n. 6.211, de 2/1/2017[4].

Existe, ainda, Projeto de Lei no Senado Federal (PLS) n. 110/2016, propondo a alteração da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para que o trabalhador que possua filho com deficiência tenha sua jornada de trabalho reduzida em 10% sem prejuízo de sua remuneração.

A matéria é tão relevante e significativa que, antes mesmo de sua implementação no âmbito estadual, ou seja, sem qualquer lei formal, este Sodalício concedeu o benefício, com fundamento na proteção maior da criança e do portador de deficiência, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA - ART. 139-A, §§ 1o a 4o, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – FILHO PORTADOR DE SÍNDROME DE WEST (SÍNDROME CONVULSIVA REFRATÁRIA) - OBSERVÂNCIA AOS TRATADOS INTERNACIONAIS - CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - STATUS CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIO DA MÁXIMA PROTEÇÃO DA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS - INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 70/2014 – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. In casu, mesmo que não exista expressa previsão em lei estadual, a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho menor, portador de necessidades especiais há de ser reconhecido, pois é reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência.

2. Desse modo, pautando-se no ordenamento jurídico vigente, em especial, aos preceitos constitucionais pertinentes à proteção da criança e do adolescente, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, e na falta de uma lei adequada para este fim, ou havendo lacuna na legislação já existente, faz-se necessário a concessão da segurança, decorrente de outras fontes, integrando o direito e preenchendo a lacuna no caso concreto.

3. O Sistema normativo brasileiro, que compreende também os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, assegura às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Assim sendo, há de ser considerado o superior interesse da criança deficiente em todas as ações a ela relativas”[5].

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO - ART. 139-A, §§ 1o a 4o, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - DEPENDENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - OBSERVÂNCIA AOS TRATADOS INTERNACIONAIS - CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - STATUS CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIO DA MÁXIMA PROTEÇÃO DA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS - INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 70/2014 – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo sem a expressa previsão em lei estadual, a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho menor, portador de necessidades especiais há de ser reconhecido, pois é reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência. O Sistema normativo brasileiro, que compreende também os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, assegura às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Assim, há de ser considerado o superior interesse da criança deficiente em todas as ações a ela relativas.

Não há que se falar em perigo na demora, a justificar a negativa de liminar, sob o fundamento de prejuízo irreversível aos cofres públicos, quando o bem da vida pleiteado supera a questão meramente patrimonial”[6]

Importante noticiar a este Colegiado que essa mesma relevância jurídica foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral ao RE 1237867, assim ementando:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINSTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIREITO À REDUÇÃO DE JORNADA. CONVENÇÃO DE NOVA YORK. DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR. RELEVÂNCIA SOCIAL, ECONOMICA E JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL E DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDAS. I - A causa extrapola os interesses das partes envolvidas, haja vista que a questão central dos autos (possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência, com fundamento na Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência) alcança os órgãos e entidades da Administração Pública de todos os estados da federação e municípios que não tenham legislação específica cuidando do tema. II – Existência de questão constitucional e de repercussão geral reconhecidas.

(RE 1237867 RG, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05-11-2020 PUBLIC 06-11-2020)

Esse quadro jurisprudencial, e, levando-se em conta que na r. decisão do Supremo Tribunal Federal, não se estabeleceu a suspensão dos processos em curso na Justiça brasileira, penso que o atual arcabouço normativo, dentre eles, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 8.069/90); o Estatuto dos Servidores Públicos Federais (Lei n.o 8.112/90, art. 98, §§ 2.o e 3.o); a Lei Federal n.o 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); e a Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada na cidade de Nova York, em 30 de março de 2007, aprovada pelo Decreto Legislativo 186/2008, respalda o pleito judicial do recorrente, no sentido de se conceder o direito à redução de sua jornada de trabalho destinada aos cuidados de seu filho que necessita de atenção especial do seu genitor.

Porém, quanto ao percentual de redução da carga de trabalho, entendo que deva ser de 25% de sua jornada normal, sem redução de sua remuneração ou compensação de horário, na forma, aliás, como proposta pelo próprio Estado recorrido, através do Poder Executivo, quando enviou ao Parlamento estadual o Projeto de Lei Complementar n.o 8/18, com a seguinte redação:

“Art. 124-A. Fica concedido ao servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, redução da jornada de trabalho da respectiva lei de carreira em 25% (vinte e cinco por cento), sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração [...]”.

Nesse mesmo contexto supletivo judicial (Lei n.o 9.099/95, art. 6.o
[1]
), entendo que, anualmente, o benefício funcional deve ser reavaliado, mediante perícia médica e assistência social oficiais do Poder Executivo estadual, a fim de se aferir sobre a continuidade, ou não, da redução da jornada de trabalho do recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e,
conceder ao recorrente o direito à redução de sua jornada de trabalho destinada aos cuidados de seu filho que necessita de atenção especial do seu genitor, no percentual de 25% de sua jornada normal, sem redução de sua remuneração ou compensação de horário, sendo que,
anualmente, o benefício funcional deve ser reavaliado, mediante perícia médica e assistência social oficiais do Poder Executivo estadual, a fim de se aferir sobre a continuidade, ou não, da redução da jornada de trabalho do recorrente.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

[1]

Lei n.o 9.099/95: Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021